Tribunal: TJDFT
Processo: 0012537-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU QUE MANTINHA EM DEPÓSITO 224,65G DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. PROVAS DE QUE O ENTORPECENTE TINHA COMO DESTINAÇÃO O COMÉRCIO ILICITO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADES CRIMINOSAS. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente mantinha em depósito uma porção de maconha com 224,65g (duzentos e vinte e quatro gramas e sessenta e cinco centigramas), destinada ao comércio ilícito de entorpecente.
2. Além de a quantidade de drogas ser incompatível com a mera posse de entorpecente para uso próprio, um dos policiais ouvidos em Juízo disse ter tomado conhecimento de que o réu praticava a mercancia ilícita de drogas. Acrescente-se que diálogos encontrados pela perícia no telefone celular do recorrente, após autorização judicial, deixou evidente que o réu se dedica à traficância de entorpecentes.
3. Nos termos da jurisprudência, processos em curso e passagens pela Vara da Infância quando o réu era adolescente podem comprovar a dedicação a atividades ilícitas, impedindo a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no. 11.343/2006. No caso concreto, o réu ostenta condenação definitiva por porte ilegal de arma de fogo e ostenta diversas passagens pela Vara da Infância, não podendo ser beneficiado com a causa de diminuição do tráfico privilegiado.
4. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.